Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-13.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001434-13.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DOS SANTOS - CPF: 842.927.841-91 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), C. R. D. A. F. - CPF: 057.627.141-10 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, formulado por Rosemeire dos Santos em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV, sob alegação de ter vivido em união estável com o policial militar falecido Carlos Roberto de Arruda até a data fazer óbito.

3.

Primeiramente, embora conste na exordial o filho do
de cujus
no polo ativo, é certo que o juizado especial é incompetente para processar demanda em que o incapaz figure no polo. No entanto, verifica-se a sentença analisou tão somente o pedido vinculado a mãe, mormente porque somente ela poderia ser parte no juizado, razão pela qual não trouxe qualquer prejuízo ao processo.

4.

A controvérsia reside em definir se a recorrente comprovou a existência de união estável com o falecido até a data do óbito, requisito essencial para a concessão da pensão por morte nos termos da Lei Complementar no 555/2014 do Estado de Mato Grosso.

5.

A Lei Complementar no 555/2014 estabelece que, em caso de morte de militar estadual, a participação ou convivência faz o jus à pensão mensal, sendo necessário comprovar a existência de união estável até o óbito.

6.

No caso, o ônus da prova cabia à recorrente (art. 373, I, do CPC), que não apresentou elementos convincentes de que a união estável persistiu até a morte do instituidor do benefício, uma vez que

ficou demonstrado nos autos que o falecido ajuizou a ação de guarda compartilhada em 2019, estabelecendo a separação do casal e a necessidade de regulamentação da guarda do filho, sem qualquer compromisso de reatamento posterior e diante do Relatório psicossocial de outubro de 2020, elaborado pelo Setor Psicossocial da Comarca de Sinop, registra declaração de recorrente de que foi separado do falecido desde 2014.

7.

Ademais, não há provas nos autos segura para demonstrar que houve conciliação entre o falecido e a parte autora posteriormente.

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo a sua execução diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025